Tribunal: STF
Processo: ARE 709926
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC). VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LIV, DA CARTA MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo conhecido e não provido.